Tribunal: CARF
Processo: 10860.721530/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721530/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.886 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
DIMAS CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRRF. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
Por ser o Décimo Terceiro Salário sujeito à Tributação Exclusiva, não poderá
ser compensado o IRRF na DIRPF do contribuinte, devendo a glosa
correspondente ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foi lavrada em 20/08/2012
a Notificação de Lançamento às fls. 04, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, do
ano-calendário 2009, por intermédio da qual lhe AJUSTADO O IR A Restituir de
R$419,34 (...) .
O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para comprovação ou justificação
das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não o fez
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721530/2012-61
Fl. 28
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721530/2012-61

integralmente, conseqüentemente procedeu-se ao lançamento de ofício originário da
apuração das infrações descritas a seguir, identificadas nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 419,34 referente à fonte pagadoras SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA – SPPREV.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação recebida em 03/09/2012 (fl.28) o contribuinte
apresentou a defesa em 12/09/2012 (fl. 01) (...) em que alega conforme segue,
resumidamente:
Afirma que foi retido do seu 13o salário o IR no valor de R$419,34, não havendo a
compensação indevida.
Afirma como segue:
Em consequência das pensões alimentícias que o declarante tem que pagar por força de
lei, acaba percebendo um salário irrisório, ficando isento de pagar IRPF, portanto
acredita que os Impostos de Renda Retidos indevidamente na Fonte devam ser
restituídos com juros e correção monetária conforme os holerites em anexo, coisa que
não acontece desde 2005.
Requer o cancelamento da Notificação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a retenção de imposto de renda está comprovada nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de dedução de imposto de renda retido na
fonte decorrente de 13o salário, no valor de R$ 419,34.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A defesa é tempestiva, posto que foi protocolada dentro do prazo legal. Presentes na
impugnação os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de
06/03/1972 e alterações posteriores, dela tomo conhecimento.
DA COMPENSAÇÃO DO IRRF
Da Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 200, que “Dispõe sobre normas
de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas” tem-se:
Fl. 29
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721530/2012-61

Gratificação natalina
Art. 7o Para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação natalina
(13o salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com base na tabela do
mês de dezembro ou do mês da rescisão do contrato de trabalho.
§ 1o A tributação ocorre exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos recebidos no mês pelo beneficiário.
Consultado o portal da RFB verifica-se que do rendimento obtido da SPPREV foi retido
o IR no valor declarado pelo defendente, de R$419,34, fato comprovado pelo holerite
apresentado na defesa, e refere-se ao Décimo Terceiro Salário, portanto sujeito à
Tributação Exclusiva, não podendo ser compensado na sua DIRPF, devendo a glosa
correspondente ser mantida.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação foi lavrada observando as normas legais
pertinentes e que os argumentos e documentos trazidos aos autos não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
(assinado digitalmente)
Paulo José Machado de Vilhena Moraes – Relator (mat. 877.324).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 30
DF CARF MF
Original